Tribunal: TJSP
Processo: 1005213-78.2014.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO – - Autor busca o reconhecimento da prescrição aquisitiva relativa ao imóvel que ocupa, segundo a inicial, há mais de vinte anos – Decreto de improcedência – Conjunto probatório constante nos autos demonstrando que o autor ocupa o imóvel em razão de mera tolerância dos requeridos que consentiram a permanência deste no bem – Ausente, portanto, o animus domini e, bem

Ementa:
USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO – - Autor busca o reconhecimento da prescrição aquisitiva relativa ao imóvel que ocupa, segundo a inicial, há mais de vinte anos – Decreto de improcedência – Conjunto probatório constante nos autos demonstrando que o autor ocupa o imóvel em razão de mera tolerância dos requeridos que consentiram a permanência deste no bem – Ausente, portanto, o animus domini e, bem assim de posse ad usucapionem – Inviável o reconhecimento da prescrição aquisitiva – Precedentes - Sentença mantida – Recurso improvido.